Tribunal: TCU
Processo: 019.972/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 192024, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ANTES, DURANTE E APÓS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CORPORATIVOS DO SEBRAE/CE, REALIZADOS EM TODO O ESTADO DO CEARÁ, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 4109/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 19/2024, promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE para contratação de serviços de organização de eventos institucionais e corporativos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alegou, em suma, a desclassificação indevida de sua proposta, em razão de a taxa de administração apresentada (0,6%) ter sido considerada irrisória pelo pregoeiro, e a ausência de parcelamento do objeto licitado, o que restringiria a competitividade e a vantajosidade do certame; considerando que, em análise inicial (peça 18), acolhida pelo relator (peça 20), foi determinada a oitiva prévia do Sebrae/CE acerca dos indícios de irregularidades apontados; considerando que, após análise das respostas encaminhadas, AudContratações concluiu pela improcedência da irregularidade relacionada à desclassificação da proposta da representante, uma vez que se encontrava respaldada no princípio da exequibilidade e nos riscos associados a uma proposta que não demonstrasse capacidade de cobrir os custos e as despesas necessárias para a boa execução do contrato; considerando que a unidade técnica verificou, após análise dos resultados da construção participativa e da diligência determinada (peça 39), que os controles previstos no contrato e as medidas adicionais propostas pelo Sebrae/CE são suficientes para mitigar os riscos associados à ausência de parcelamento do objeto; considerando os pareceres uniformes da AudContratações, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 56 ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE e à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 019.972/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará - Sebrae/CE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: João Marcos Sales (OAB/CE 28252), representando Roberta Laiana Gomes de Melo Monte; Alexandre Brito de Araujo (OAB/SC 9990), Tullo Cavallazzi Filho (OAB/SC 9212) e outros, representando Voe Publicidade e Eventos Ltda; Cicero Roger Macedo Gonçalves (OAB/CE 8795), representando Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.